Tribunal: TJSP
Processo: 2109539-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de manutenção de posse – Decisão que revogou o mandado liminar de reintegração de posse em razão do laudo técnico judicial apresentado no feito originário – Trabalho pericial apontando o fato de que a recorrida não ocupa nenhuma área que pertença ao agravante – A circunstância de as partes não concordarem com as conclusões periciais ou, ainda, com o método adotado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de manutenção de posse – Decisão que revogou o mandado liminar de reintegração de posse em razão do laudo técnico judicial apresentado no feito originário – Trabalho pericial apontando o fato de que a recorrida não ocupa nenhuma área que pertença ao agravante – A circunstância de as partes não concordarem com as conclusões periciais ou, ainda, com o método adotado pelo expert à confecção do laudo, não conduzem, necessariamente, à repetição da prova – Ausência de elementos suficientes que evidenciem, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado – Inteligência do art. 300 c.c art. 562, ambos do NCPC – Doutrina – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.